Tribunal: TJDFT
Processo: 0711551-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711551-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON DE CASTRO FERREIRA, ISABELA JOANA DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Edson de Castro Ferreira e Isabela Joana de Oliveira Ferreira pretendem obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Brasília, que determinou a suspensão da execução, até o julgamento do AGI no 0708747-91.2021.8.07.0000. Em suas razões, os agravantes afirmam que o referido agravo de instrumento (no 0708747-91) foi interposto pela executada, ora agravada, contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença. Alegam que, apesar de este Relator não ter concedido efeito suspensivo ao referido recurso, o Juízo a quo determinou a suspensão da execução, até o julgamento definitivo do agravo. Aduzem que não há óbice ao prosseguimento da execução, que não deve ter seu curso interrompido de forma desnecessária. Sustentam que sua pretensão, por ora, é somente a garantia da execução, e não o levantamento imediato dos valores devidos. Pedem o provimento do recurso, com imediata antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que diz respeito à probabilidade do direito, com efeito, apesar de não se ter concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento no 0708747-91.2021.8.07.0000, o Juízo a quo suspendeu o andamento da execução. Veja-se, a esse respeito, o seguinte trecho da decisão, in verbis: “Em que pese a ausência de efeito suspensivo relativo ao agravo de instrumento interposto pela executada (no 0708747-91.2021.8.07.0000), tenho que a interposição de tal recurso tem o condão de, por si só, sustar a preclusão da decisão impugnada, suspendendo, também, o andamento do feito, até o julgamento definitivo do recurso”. Dessa forma, os argumentos trazidos pelos agravantes, no que diz respeito à probabilidade do direito, parecem revestir-se de plausibilidade. Contudo, não se pode dizer o mesmo com relação ao outro requisito – a demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, os recorrentes não demonstraram, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo irreparável ou de difícil reparação, ou mesmo o risco ao resultado útil do processo, que a decisão agravada estaria a lhes causar. Os agravantes sequer mencionaram, em sua peça de recurso, qual dano poderão sofrer, caso seja mantida a decisão agravada. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 27 de maio de 2021 15:08:29. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator